Tribunal: TJPA
Processo: 0802764-16.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802764-16.2018.8.14.0070

APELANTE: ADHEMAR CHAVAGLIA, VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802764-16.2018.8.14.0070

APELANTE
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A, DIOGO

DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

APELADO
: ADHEMAR CHAVAGLIA, VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA

Advogados do(a) APELADO: KAREN RODRIGUES DOS SANTOS PINHEIRO - PA22850-A,

JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES - PA17160-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE EM CONTRATO COLETIVO. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 100% AOS 60 ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA E CRITÉRIOS OBJETIVOS. ABUSIVIDADE. NULIDADE DOS REAJUSTES. SUBSTITUIÇÃO, POR ANALOGIA, PELOS ÍNDICES DOS PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PRESCRIÇÃO PARCIAL (TEMA 610/STJ). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos reajustes aplicados sem fundamentação atuarial válida, determinar a adequação das mensalidades com aplicação, por analogia, dos índices de planos individuais e familiares, e condenar à devolução dos valores pagos a maior, a apurar em liquidação, com correção desde os desembolsos e juros desde a citação, observada prescrição parcial delimitada na sentença; o juízo também reconheceu prescrição parcial do indébito em obrigação de trato sucessivo à luz do Tema 610/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: definir se os reajustes aplicados às mensalidades do plano coletivo, notadamente os vinculados à faixa etária e alegada sinistralidade, são válidos sem demonstração técnica idônea e critérios objetivos de cálculo; estabelecer se, reconhecida a abusividade, é cabível manter a substituição dos reajustes pelos índices dos planos individuais/familiares e a restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre beneficiários e operadora de plano de saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608/STJ.

4.

A variação de contraprestação por faixa etária é juridicamente admitida, mas exige previsibilidade, critérios objetivos e observância das limitações legais e regulatórias, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.656/98 e dos parâmetros previstos na Resolução nº 563/2022 da ANS.

5.

Mesmo em contratos coletivos, a validade de reajustes por sinistralidade e/ou faixa etária pressupõe transparência e demonstração do equilíbrio econômico-financeiro, sob pena de configurar prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6.

A operadora não comprova, de forma idônea, os elementos técnicos e atuariais que embasam os percentuais aplicados, limitando-se a alegações genéricas sobre sinistralidade, sem documentação que permita controle de razoabilidade e verificação dos critérios adotados.

7.

Percentuais expressivos (como reajuste de 120%) sem justificativa técnica concreta e transparente revelam desproporcionalidade e abusividade, legitimando o controle judicial e a manutenção do afastamento dos índices impugnados.

8.

Reconhecida a abusividade, a aplicação, por analogia, dos índices de planos individuais/familiares se mostra medida adequada para recompor o equilíbrio do contrato e evitar tanto o abuso quanto a imposição de reajuste irrisório.

9.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar a prescrição parcial reconhecida na origem para obrigação de trato sucessivo, conforme o marco temporal delimitado com base no Tema 610/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Reajustes em plano de saúde coletivo por faixa etária e/ou sinistralidade são controláveis judicialmente quando aplicados sem critérios objetivos e sem demonstração atuarial idônea, configurando abusividade.

2.

Ausente justificativa técnica suficiente, é legítima a declaração de nulidade dos reajustes e a substituição, por analogia, pelos índices aplicáveis aos planos individuais e familiares, para preservação do equilíbrio contratual.

3.

Reconhecida a cobrança indevida, é devida a devolução dos valores pagos a maior, a apurar em liquidação, observada a prescrição parcial aplicável às obrigações de trato sucessivo, conforme marco temporal fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 15; Resolução ANS nº 563/2022, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 610.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na peça inicial, a parte autora relata manter contrato de prestação de serviços de assistência à saúde com a parte ré desde 01/09/2005.

Narram que o primeiro autor, ao completar 60 anos de idade em 18/05/2007, foi surpreendido com reajuste da mensalidade superior a 120%. Sustentam, ainda, que situação semelhante ocorreu com a segunda autora, a qual completou 60 anos em 2011, ocasião em que, no mês de dezembro/2011, sua mensalidade teria passado de R$ 272,63 para R$ 573,43, correspondendo a aumento de 110,35%.

Aduzem que os valores vêm sendo majorados ano a ano, em desacordo com a legislação aplicável, razão pela qual requerem a revisão da cláusula contratual que teria permitido os reajustes reputados abusivos, para que os aumentos passem a observar apenas os índices autorizados pela ANS, bem como a restituição dos valores pagos a maior no período de maio/2007 a setembro/2018, apontando o montante de R$ 106.557,97.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação sustentando, em síntese: inexistência de ilicitude nos reajustes e improcedência do pedido de devolução, por entender caracterizada a legalidade dos índices aplicados; que a inversão do ônus da prova não seria automática, dependendo de hipossuficiência/verossimilhança, o que não se verificaria no caso; tratando-se de plano coletivo, os reajustes anuais não são previamente fixados pela ANS, decorrendo de negociação/variação de custos (sinistralidade), observada a regulamentação aplicável e o dever de informação à agência reguladora.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 25430612).

O juízo de origem consignou, inicialmente, a possibilidade de julgamento antecipado e reconheceu prescrição parcial do indébito anterior ao marco temporal indicado, à luz do entendimento do STJ (Tema 610), por se tratar de obrigação de trato sucessivo, delimitando o período alcançado pela pretensão restitutória.

No mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes para: declarar a nulidade dos reajustes promovidos sem fundamentação atuarial válida, determinando a aplicação, por analogia, dos índices dos planos individuais e familiares; determinar a adequação do valor das mensalidades (com tutela de urgência e multa diária limitada); e determinar a devolução dos valores pagos a maior, a apurar em liquidação, com correção desde os desembolsos e juros desde a citação, observada a prescrição trienal delimitada na sentença; ao final, houve resolução do mérito (art. 487, I, CPC), com disciplina de sucumbência.

Inconformada, a parte ré interpôs
recurso de Apelação (ID 25430615). Em suas razões, sustenta, em síntese: impugnação relacionada ao efeito suspensivo da apelação, afirmando que a sentença não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.012, §1º, V, CPC; defende a idoneidade dos reajustes, inclusive por mudança de faixa etária, e a inexistência de política discriminatória/onerosa, arguindo que o contrato é coletivo e que, nesse tipo de ajuste, os índices não são previamente definidos pela ANS, mas comunicados, com base na regulamentação do setor. Ao final, busca a reforma do
decisum
que declarou nulos os reajustes e determinou a aplicação de índices próprios de planos individuais/familiares, bem como as consequências patrimoniais daí decorrentes.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 25430626.

Após o recebimento do recurso somente no seu efeito devolutivo, a recorrente interpôs agravo interno, sendo este desprovido nos termos da decisão de ID 29563416.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que visa à modificação do índice de reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde pactuado entre as partes.

Nesse sentido, importante salientar que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável. A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 608
,
que assim dispõe:

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 563/2022 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

As limitações legais admitem:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

Já o art. 2º da Resolução 563/2022 assim dispõe:

Das Faixas Etárias

Art. 2º Deverão ser adotadas 10 (dez) faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - zero a dezoito anos;

II - dezenove a vinte e três anos;

III - vinte e quatro a vinte e oito anos;

IV - vinte e nove a trinta e três anos;

V - trinta e quatro a trinta e oito anos;

VI - trinta e nove a quarenta e três anos;

VII - quarenta e quatro a quarenta e oito anos;

VIII - quarenta e nove a cinquenta e três anos;

IX - cinquenta e quatro a cinquenta e oito anos;

X - cinquenta e nove anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Com efeito, embora o reajuste seja admissível nos contratos coletivos, exige, para sua validade e eficácia, a devida demonstração do equilíbrio financeiro e a exposição clara dos parâmetros adotados para a majoração, sob pena de configurar prática abusiva nos moldes do art. 51, IV, do CDC.

No presente caso, a apelante se limitou a alegar genericamente a existência de reavaliações por sinistralidade como fundamento do reajuste aplicado, sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória dos fatores que ensejaram tais índices, tampouco demonstrar os critérios objetivos adotados para sua fixação, como exigido pela jurisprudência consolidada.

O percentual aplicado de 120%, notadamente superior ao autorizado pela ANS, revela-se desarrazoado diante da ausência de comprovação concreta e transparente dos fundamentos atuariais que o justificariam.

A jurisprudência é firme no sentido de que a aplicação de reajuste fundado em sinistralidade, quando não acompanhado de elementos comprobatórios objetivos que o sustentem, mostra-se abusiva e passível de controle judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS . RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. RAZÕES DE DECIDIR1. Ação proposta por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, administrado pelas requeridas, alegando aumentos abusivos nas mensalidades por sinistralidade e VCMH, sem comprovação atuarial e superiores aos índices da ANS . Pedido de afastamento dos reajustes técnico e financeiro desde 2013, aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares e restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.2. Sentença que declarou nulos os reajustes de 2013 e 2014, substituindo-os pelos índices anuais da ANS aplicáveis aos planos individuais, determinando a revisão da mensalidade atual e a emissão de boletos com novos valores, vedada a suspensão do atendimento.Afastou a repetição de indébito quanto a 2013 e 2014 por prescrição e fixou sucumbência recíproca .3. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor e negou o da requerida, estendendo a substituição pelos índices da ANS aos reajustes de 2015 a 2021, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária desde cada desembolso e juros a partir da citação, delimitando a prescrição trienal para repetição e decenal para revisão, invertendo a sucumbência e fixando honorários em 13% sobre a condenação.4. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, por sinistralidade e VCMH, sem comprovação atuarial, e superiores aos índices da ANS, podem ser considerados abusivos, justificando sua substituição pelos índices da ANS para planos individuais e a restituição dos valores pagos a maior .5. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do direito aplicável para solucionar a controvérsia, sendo suficiente para afastar as teses formuladas pelas partes.6. Não se vislumbra omissão relevante no acórdão recorrido, pois apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, que poderiam alterar o resultado, ensejam provimento do recurso especial .7. A ausência de comprovação idônea dos critérios de variação de custos e sinistralidade justifica a substituição dos reajustes pelos índices da ANS para planos individuais, conforme entendimento consolidado no STJ.8. Não foi demonstrado dissídio jurisprudencial, pois a recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre a decisão impugnada e o paradigma apresentado, conforme exigido pelos artigos 1 .029, § 1º, do CPC e 255 do RISTJ.9. Presentes os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, inviabilizando a instauração da instância especial.10 . Recursos especiais não conhecidos.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.11 .2013; STJ, REsp 1.715.798/RS, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.04.2022; STJ, Tema 952 dos Recursos Repetitivos .

(STJ - REsp: 00000000000002108481 SP 2023/0404676-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025)

PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – Contrato coletivo empresarial com apenas 05 beneficiários ("falso coletivo") – Majoração baseada em "percentual de reajuste único", composto de sinistralidade e VCMH – Embora seja possível o reajuste do contrato em valores acima daqueles emitidos para planos individuais, em observância da Resolução 309/2012, da ANS, não houve indicação do parâmetro utilizado para a apólice da parte autora, nem mesmo qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e hospitalares, ou do aumento da sinistralidade – Reajustes abusivos –Determinação para aplicação de reajustes lançados pela ANS nos anos de 2020 a 2023, com devolução de valores limitada a três anos antes do ajuizamento da ação – Sentença reformada – Apelo provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1039038-90.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5º CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº: 0000929-69.2018.8 .17.2001 APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE APELADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA VILAÇA JUÍZO DE ORIGEM: 13º VARA CÍVEL DA CAPITAL – Seção B JUÍZO SENTENCIANTE: Lauro Pedro dos Santos Neto RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO AUMENTO. ABUSIVIDADE . POSSIBILIDADE DE REAJUSTE CONFORME PERCENTUAIS AUTORIZADOS PELA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ NA CONDUTA DA OPERADORA DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. 1 . Tratando-se de contrato de plano de saúde, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, interpretando-se o contrato de acordo com a boa-fé objetiva. Súmula 608 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde anual ou por sinistralidade, ressalvadas as hipóteses de abusividade do percentual aplicado . Assim, para possibilitar a verificação da abusividade, as operadoras têm o dever de indicar os critérios que embasaram o reajuste. 3. Afigura-se abusiva a imposição de reajustes sem que haja prova do aumento efetivo da sinistralidade e o porquê da taxa de aumento anual aplicada. Ausentes os parâmetros, é cabível a substituição pelos índices correspondentes da ANS para contratos individuais . 4. Diante do reajuste abusivo realizado unilateralmente pela seguradora nos anos de 2012 a 2017 sem qualquer comprovação na elevação dos custos e diante da aplicação das normas do CDC e da inexistência de parâmetros objetivos para os reajustes dos planos coletivos, devem incidir nas mensalidades do plano de saúde coletivo os reajustes anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. 5. Apelo improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos deApelação nº 0000929-69.2018.8.17 .2001, acordam os Desembargadores da 5º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento à Apelação, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife, data da assinatura digital. Des . NEVES BAPTISTA Relator 01

(TJ-PE - Apelação Cível: 00009296920188172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

Assim, diante da flagrante desproporcionalidade entre o reajuste aplicado (120%) e o índice autorizado pela ANS, e considerando a ausência de qualquer justificação técnica idônea por parte da operadora, reputo abusivo o reajuste aplicado.

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 563/2022 da ANS, o reajuste de 120% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, podendo inclusive ser considerada abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Acrescento que a sentença se mostrou adequada e dirimiu a lide de forma a evitar de um lado o abuso no reajuste e, de outro, a aplicação de reajuste ínfimo, tudo em prol do equilíbrio financeiro do contrato firmado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026